Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO IRREGULAR. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em decidir se a determinação judicial de emenda à inicial foi atendida pelo exequente, ora apelante.

2. No caso, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, de forma inequívoca, que a assinatura aposta no verso do cheque é da beneficiária do título ou do seu representante legal, o que torna o apelante parte ilegítima para o ajuizamento da presente ação monitória.

3. O não atendimento da determinação judicial de emenda à inicial para converter a ação monitória em ação de cobrança acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito. É o caso dos autos.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.